Tribunal: TJPA
Processo: 0804794-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804794-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO ALVES DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I, V, VI, c/c 14, II e 69, TODOS DO CPB
– HOMICÍDIO TENTADO – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstre sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jônatas Barbosa Rios, em favor do nacional SANDRO ALVES DOS REIS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 227 (duzentos e vinte e sete) dias, acusado do suposto cometimento do delito de homicídio tentado, art. 121, c/c 14, II, todos do CP, autos do processo crime de nº 0800555-30.2022.8.14.0125.

Alega ilegalidade na prisão por excesso de prazo na instrução processual, que ainda não se iniciou, e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão cautelar, requerendo, por fim, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Ao indeferir a medida liminar e acatar prevenção, Id 18981901, requisitei informações que foram prestadas na Id 19126389, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 19173755.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SANDRO ALVES DOS REIS, acusado do suposto cometimento do delito de homicídio tentado, art.
121, §2º, I, V, VI, c/c 14, II e 69
, todos do CP, sob os argumentos de ilegalidade por ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, e excesso de prazo na instrução processual.

Nos autos consta que na festa de aniversário de sua filha, o paciente, supostamente motivado por ciúmes, tentou desferir golpe de faca contra sua ex-companheira, JOSEANE DA SILVA BRASIL, que atingiu o irmão da vítima, MARCOS, que projetou-se na frente e recebeu a investida, e ao ser impedido de fugir do local atingiu com faca o primo da vítima, AELTON, fato ocorrido no dia 15/04/2023.

No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, constata-se, em informações prestadas pelo juízo na Id 19126389, cronologia dos atos processuais que demonstram não haver qualquer retardo injustificado ou desídia na condução do feito, como segue:

·

04/09/2023 – Oferecimento de denúncia;

·

06/09/2023 – Recebimento da denúncia;

·

25/09/2023 – Expedição de Carta Precatória para Comarca de Rio Verde/GO, local onde ocorreu a prisão do paciente;

·

27/09/2023 – Paciente citado pessoalmente, com missiva juntada aos autos em 03/10/2023;

·

10/10/2023 – Habilitação de defesa técnica nos autos;

·

08/11/2023 – Resposta a acusação;

·

02/04/2024 – Advogado do paciente apresentou renúncia ao feito;

·

08/04/2024 - Determinada intimação do paciente para apresentar novo patrono ou assistência pela Defensoria Pública;

O MM. juízo fez constar ainda que “O processo aguarda o retorno da intimação do paciente, com indicação da sua defesa, para que seja pautada audiência de instrução e julgamento”. <sic>

Assim, segue o processo regular tramitação, e, neste sentido, diz a jurisprudência do c. STJ que:

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

Quanto ao argumento de ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, extrai-se do ato coator, Id 18738246, fundamentação assim vazada:

“Diante do quadro apresentado, constata-se que o
pedido deve ser indeferido
, uma vez que há motivos que justificam a medida extrema, a qual, como bem se sabe é medida de exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando presentes a necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

Os delitos contra a vida são considerados
os mais graves dos crimes na legislação brasileira
, fato que por si não autoriza a segregação cautelar do acusado, pois a gravidade abstrata não serve para decretação de prisão provisória e muito menos para agravar a situação do acusado.

Por outro lado, cabe primeiro analisar se estão presentes o
fumus comissis delitus
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios da autoria, ambos comprovados no caso em análise, pelas provas testemunhais colhidas no inquérito policial que apontaram o denunciado como sendo a pessoa que, de posse de uma faca, teria tentado desferir golpes em face de sua ex companheira, momento em que o irmão da vítima, entrou na frente e levou as facadas, em tese, desferidas pelo réu, em sequência, o primo de sua ex companheira, tentou impedir a fuga do acusado, quando também foi esfaqueado, demonstrando assim, alta periculosidade que extrapolou o limite aceitável de vivência em comunidade.

Somado a isso, ainda teria ameaçado a vítima (ex companheira), encaminha-lhe mensagens diariamente, e, ainda, fugido do distrito da culpa, sendo localizado em outro estado da federação.

Estes fatos elencados demonstram a necessidade da prisão cautelar, preenchendo o requisito do art. 312 do CPP, ou seja, o
periculun libertatis
, caracterizado
in casu
pela garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal”. <sic>

In casu,
a prisão cautelar foi mantida ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, eis que ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, fazendo constar que ele teria ameaçada à vítima através de mensagens em mídia social e fugido do distrito da culpa, com a prisão ocorrendo em outro estado da federação, motivos que justificam a segregação cautelar, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA.

1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar.

2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.440/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Ante ao exposto, ausentes as ilegalidades aventadas, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 16/05/2024